Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Desnecessidade de exame pericial em situações excepcionais. Manutenção da qualificadora. Dosimetria da pena. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial.
III. Razões de decidir.
3. A ausência do exame pericial não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam elementos probatórios idôneos e consistentes nos autos, como previsto no art. 167 do CPP.
4. A necessidade de reparação imediata do dano pela vítima, por razões de segurança e funcionamento de seu estabelecimento comercial, justifica a inexistência de vestígios e atrai a aplicação do art. 167 do CPP.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44, II; 77, I; 155, § 4o, I. CPP, arts. 158, 167, 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820393, 0700283-26.2022.8.07.0006, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024, PJe 08/03/2024; TJDFT, Acórdão 2001544, 0732845-29.2024.8.07.0003, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 03/06/2025.